Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711975-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL WINGLISTON CARDOSO BATISTA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da certidão da secretaria da Turma informando que até a presente data não foram juntadas, pela autoridade coatora, as informações solicitadas (ID 17647781), solicitem-se novamente as informações, COM URGÊNCIA, inclusive por meio de telefone. Após, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de julho de 2020 15:27:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator